Tribunal: TJMT
Processo: 1030454-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030454-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), DAVID PINTO DE MIRANDA - CPF: 459.641.061-53 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA SILVA - CPF: 353.853.671-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia apenas para votar pela aplicação, de ofício, da taxa SELIC (EC n° 113/2021), pois se trata de matéria de ordem pública, a qual não se submete a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAIS MILITARES TRANSFERIDOS À RESERVA REMUNERADA. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PREENCHIDOS.

LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL INDEPENDENTE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/20203 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito de policiais militares transferidos à reserva remunerada ao recebimento de abono de permanência pelo tempo em que permaneceram em atividade, mesmo após satisfeitos os requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária.

3.

A controvérsia cinge-se à incidência do art. 40, § 19, da CF/1988 no caso de servidores militares estaduais que, mesmo tendo completado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, optaram por continuar em serviço ativo, e a possibilidade de condicionar a percepção do abono de permanência à formulação de requerimento administrativo prévio.

4.

O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que, tendo alcançado os requisitos legais para aposentadoria voluntária, opta por se manter em exercício, conforme previsão expressa do art. 40, § 19, da CF/1988, incorporada pela EC no 41/2003.

5.

A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo.

6.

Por sua vez, a Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso não condiciona a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, sendo devido o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

7.

No caso, restou incontroverso nos autos que os autores, policiais militares, permaneceram em atividade além do marco legal da inativação voluntária, fazendo jus, portanto, ao abono de permanência pelos períodos efetivamente trabalhados, com amparo na legislação estadual (LC no 555/2014) e na Constituição da República.

8.

A sentença que
julgou procedente a
pretensão inicial para reconhecer o direito abono de permanência ao requerente David Pinto de Miranda por mais 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias, bem como a pagar ao demandante Edson Jose da Silva por mais de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025